Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721104-69.2022.8.07.0000 Agravante(s) Mauro Ney Gaya de Oliveira Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 123892849 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado por Arnaldo André da Silva contra suposto ato ilegal imputado ao Administrador Regional do Paranoá, deferiu a liminar requerida pelo impetrante para determinar à autoridade coatora que se abstenha de retirar o quiosque localizado na Quadra 29, atrás da parada de ônibus, Paranoá-DF, até decisão de mérito. Em razões recursais (Id 36711685), requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão objurgada, diante da inexistência de fumus boni iuris e do periculum in mora que milita em seu favor, porquanto, “a r. decisão agravada, ao determinar a permanência do quiosque no canteiro de obras, coloca em risco a própria continuidade da obra, o que muito provavelmente acarretar custos extraordinários ao Estado, com reflexos no erário”. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao agravante. Consoante decisão unipessoal desta relatoria (Id 36831046) foi indeferido o efeito suspensivo liminarmente postulado. Não foram apresentadas contrarrazões (Id 38776243). A d. 7a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 39527356). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no processo de referência (autos n. 0705617-05.2022.8.07.0018), que denegou a segurança e resolveu o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão da prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 07 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora